Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-89.2019.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso no: 1001773-89.2019.811.0010
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara
Recorrente: TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA
Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 27.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MERCADO PAGO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MÁQUINA DE CARTÃO PARA RECEBIMENTO DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO REPASSE DO VALOR RECEBIDO. ÔNUS DAS RECORRIDAS, ART. 373, II DO CPC. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO COM RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para determinar a recebimento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e improcedência dos danos morais.
Preliminar de indeferimento de justiça gratuita rejeitada.
Profissional liberal (cabeleireira), que utiliza máquina de cartão das recorridas pela qual recebeu pagamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que não foi transferido para a conta cadastrada no aplicativo.
Propósito recursal para arbitramento do dano moral.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
Falha na prestação do serviço configurada, pois não foi feito o repasse do valor recebido na conta mercado pago para a conta cadastrada pela recorrente (Banco Itaú).
Reclamação administrativa, consistente em envio de e-mail’s.
Necessidade de ajuizamento da demanda para restituição do valor não transferido.
Dano moral configurado e quantificado nos parâmetros da razoabilidade.
Quantum arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Recurso conhecido e parcialmente provido para arbitrar o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 007.312.761-24 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020